Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709379-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STEFÂNIO FRANCA DE OLIVEIRA RECORRIDAS: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E USO COMPARTILHADO DE EMBARCAÇÃO (LANCHA E JET SKI). RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DO VALOR ATRASADO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. O comparecimento tardio à audiência de instrução e julgamento, por ato exclusivo da parte, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Não há falar de prova emprestada quando rejeitada a tese de conexão entre as demandas. 3. Ausência de relação consumerista, haja vista que o contratante não figurou como destinatário final de produto ou serviço. 4. O atraso no pagamento das parcelas de contrato de cessão de direito e uso compartilhado de embarcação – lancha e jet ski – justifica a resolução do negócio, inclusive com a condenação do réu a pagar o montante inadimplido, acrescido da multa contratualmente prevista. 5. A venda do jet ski, para quitar as dívidas contraídas pelo réu, enseja a restituição proporcional da verba por ele adiantada por ocasião do negócio. 6. A condenação quanto às despesas de manutenção da embarcação deve observar o pedido da inicial. 7. O pedido de ressarcimento requer comprovação do desfalque patrimonial sofrido, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 8. O exercício regular do direito de defesa não constitui litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 223, §1o, 359 e 361, todos do Código de Processo Civil, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento da defesa, pois o ingresso tardio do recorrente e sua patrona na audiência de instrução ocorreu por fato alheios à sua vontade, que consistiu em não serem tempestivamente aceitos na sala virtual de audiência. Afirma que o ingresso ocorreu após a oitiva da testemunha e do depoimento pessoal do recorrido em curso avançado, não tendo o recorrente sido ouvido, valendo-se como verdade absoluta todo o alegado pelo autor, não obstante todas as demais provas juntadas nos autos; b) artigos 6° e 372, ambos do CPC, pugnando pela revaloração da prova testemunhal emprestada do processo 0722700-22.2021.8.07.0001, já decidido e com total afinidade com o presente caso; e c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Pede, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida POWER ENGENHARIA LTDA. requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 223, §1o, 359 e 361, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Não há falar de cerceamento de defesa, visto que as testemunhas do réu/reconvinte não foram ouvidas por inobservância ao CPC 357, § 4o, além do que seu ingresso tardiamente na sala de audiência decorreu de motivo próprio.” (ID 62617152). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6° e 372, ambos do CPC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Pelo mesmo enunciado sumular, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere aos pedidos de condenação das partes opostas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025